Tribunal: TJDFT
Processo: 0723115-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723115-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OSVALDINO DOS SANTOS GUNDIM IMPETRANTE: AYSLAN PEREIRA DA SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os advogados Ayslan Pereira da Silva e Bryan Regis Moreira de Souza impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de OSVALDINO DOS SANTOS GUNDIM, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em decorrência do indeferimento do pedido de prisão domiciliar e da consequente expedição de mandado de prisão. No caso, o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e vinha sendo beneficiado pelo cumprimento da prisão domiciliar, tendo postulado novamente a prisão domiciliar, que foi negada pelo Juízo da Execução Penal. Daí o presente Habeas Corpus, onde os impetrantes sustentam constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada ao indeferir o pedido de prisão domiciliar feito pelo paciente, lavando-o ao cumprimento de pena em regime mais gravoso, eis que, atualmente, encontra-se aguardando a expedição de mandado de prisão. Alegam que o paciente encontra-se impossibilitado de realizar qualquer atividade que exija esforço físico, em razão de seu grave estado de saúde, evidenciado nos relatórios médicos anexados aos autos. Aduz que a Recomendação sob o n. 62 do CNJ, com a finalidade de minimizar os efeitos da Pandemia nos estabelecimentos prisionais, dispõe no art. 5o, inciso III, que os reeducandos no regime aberto e semiaberto sejam colocados em prisão domiciliar. Dessa forma, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, para conceder ao paciente o cumprimento da pena em prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico. No mérito, pede que seja ratificada a medida liminar para que seja determinada a prisão domiciliar, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É relatório. DECIDO: Antes de analisar a liminar pretendida, cumpre-me esclarecer que o Habeas Corpus não deve ser utilizado como substituto de recursos próprios, não devendo se tornar remédio constitucional trivial, utilizado sem cumprimento dos requisitos a ele inerentes e necessários, esse é o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores e por essa Corte de Justiça. O presente HC impugna decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente, e sabe-se que há previsão legal no art. 197 da Lei de Execuções Penais, no sentido de que em tais decisões caberá o recurso de agravo, sem efeito suspensivo. No entanto, conquanto inadequado o writ impetrado, irei analisar o pedido liminar, sem prejuízo de posterior análise sobre a possível inadmissibilidade do presente habeas corpus, questão que levarei para julgamento no colegiado. Desse modo, passo à análise da liminar. Analisando os autos do processo originário (0013320-76.2018.8.07.0015), verifico que a decisão ora guerreada encontra-se devidamente fundamentada e amparada na Lei de Execução Penal e em laudo elaborado por perito oficial do IML – Instituto Médico Legal da PCDF, no sentido “de que o apenado não está acometido de doença grave e permanente; que não apresenta incapacidade severa com limitação de atividade e que não precisa de cuidados contínuos, não havendo motivos médicos para justificar o deferimento do pedido de prisão domiciliar”. Ademais, como bem frisado pelo d. Juízo Executório, não se mostra possível aos segregados em um regime (mais severo) cumprir a pena em outro regime mais benéfico, o que contraria as exigências elencadas no art. 117 da LEP. Nesse sentido, não constato, ao menos nessa análise perfunctória, qualquer constrangimento ilegal nas providências adotadas pelo Juízo da Execução Penal quando do indeferimento da prisão domiciliar. É de se observar que “a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático, ao contrário, recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas; ademais, verifica-se que no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal foram adotadas soluções que permitem conciliar a saúde do preso, sem descuidar da segurança pública.” (Acórdão 1258707, 07121925420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, conforme bem noticiado pelas mídias jornalísticas e televisivas, bem como pelos órgãos de saúde, as pessoas acometidas com comorbidades foram as primeiras a se vacinarem contra o Covid-19, não restando plausível tal argumento em defesa do paciente. Assim, não verifico ser possível constatar, de plano, o constrangimento alegado, exigindo o caso uma análise com mais acuidade, o que deverá ocorrer após a manifestação do Ministério Público. Diante disso, pelo menos em sede de análise liminar, não observo a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar ao paciente. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se informações ao d. Juízo a quo. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2021 17:03:12. ROBSON BARBOSA Desembargador